Tribunal: TCU
Processo: 000.483/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 312784/2009-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESEN CIENT E TECNOLOGICO , função null, que teve como objeto Termo de Concessão e Aceitação - Transição de Fase Quântica em Modelos Frustrados (no da TCE no sistema: 1724/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4927/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor de José Ricardo de Sousa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 312784/2009-0 , firmado entre o CNPq e o responsável, o qual possuiu como objeto o instrumento descrito como "Termo de Concessão e Aceitação - Transição de Fase Quântica em Modelos Frustrados", no valor de R$ 115.200,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 115.200,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de interrupção por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o marco inicial de contagem, Relatório de TCE, de 28/4/2014 (peça 28, p.3), e o evento processual seguinte, Ofício 7265/2022 - notifica o responsável para apresentar a prestação de contas -, de 10/05/2022 (peças 16 e 17); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 38-41). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.483/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Ricardo de Sousa (XXX.039.094-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.